Tribunal: TJES
Processo: 0004096-55.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004096-55.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: TATIANA WALTER TRISTAO E OUTROS e outros (3)
RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA
–
RECONHECIMENTO DO PEDIDO –
CONDENAÇÃO D
O ESTADO

AO PAGAMENTO D
O
S
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada segundo a qual
“o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes”
(AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015).

2.
Firmada tal baliza, verifica-se, sem maiores dificuldades, que o Estado recorrente deu azo à propositura da demanda judicial, por incidir o

ITCMD sobre os bens transferidos aos autores, sem a devida intervenção da Lei Complementar exigida por dispositivo constitucional.

3.
No caso vertente, o Estado apelante não resistiu à pretensão autoral. Todavia, resta claro que a demanda apenas se ensejou em razão do ente estatal ter mantido em vigência Lei divergente ao preceito constitucional, o que propicia a aplicação da causalidade, em harmonia com o precedente do Superior Tribunal de Justiça anteriormente transcrito.

4.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004096-55.2021.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

APELAD
O
S
:
TATIANA WALTER TRISTÃO
E OUTROS

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 146/147, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
TATIANA WALTER TRISTÃO
e outros,

julgou procedente a pretensão autoral, para reconhecer a não incidência do ITCMD, em razão da ausência de Lei Complementar regulamentadora.

Na mesma oportunidade, condenou o Estado apelante em honorários de sucumbência, no valor de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4º, III, e art. 90, §4º, ambos do CPC.

Em razões de fls. 159/164, o Estado aduz, em síntese, que por ter reconhecido a procedência do pedido inicial, não deveria ter sido condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões ao recurso, às fls. 171/178, pugnando pela manutenção da r. sentença.

Na origem, a parte apelada ajuizou a presente
ação ordinária
visando o reconhecimento da impossibilidade do Estado de exigir ITCMD sobre a transferência não onerosa em benefício dos autores, em razão da “
inconstitucionalidade do art. 4º, II, “b”, 2, da Lei estadual nº 10.011/13
” por estabelecer a cobrança do referido imposto nos bens transferidos no exterior, sem a devida edição de Lei Complementar que o regule.

O Estado do Espírito Santo, por sua vez, apresenta manifestação, à fl. 144, reconhecendo o pleito autoral, em vista do recente entendimento firmado pelo STF em sede de Repercussão Geral (RE nº 851.108 – Tema nº 825
1
).

Nesta feita, sobreveio a r. sentença objurgada, a qual reconheceu que “
não há incidência do ITCMD eis que ausente a Lei Complementar regulamentadora
”, assim como condenou o ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Como se verifica, a questão controvertida nesta instância recursal versa unicamente sobre a condenação do Estado recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

A regra prevista no artigo 85, do Código de Processo Civil, encontra sucedâneo no princípio da sucumbência, ao preceituar a condenação do vencido nas despesas judiciais e nos honorários advocatícios.

Todavia, por vezes, a regra não pode ser aplicada indistintamente, havendo a necessidade de serem ponderadas questões processuais que nos levam a observar o princípio da causalidade.

Resulta firme na jurisprudência e na doutrina que quando o princípio da sucumbência se mostrar insatisfatório para a solução de questões sobre a responsabilidade pelos honorários advocatícios, estes devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o princípio da causalidade.

Acerca do tema, Nelson Nery Júnior assim discorre:

“Princípio da causalidade.
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.
(...)”.

(Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10ª ed., rev., ampl. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 222/223).

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada segundo a qual
“o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes”
(AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015).

A título exemplificativo, cito os seguintes precedentes da aludida Corte Superior:

(...) 2. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito,
a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
3. Na hipótese, de acordo com o contexto fático delineado pelo acórdão recorrido, a agravante deu causa ao ajuizamento da ação que foi extinta sem resolução do mérito por perda de objeto, motivo pelo qual não se impõe à agravada os ônus de sucumbência. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1736937/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)

___________________

(...) 2.
Segundo o princípio da sucumbência, que está intimamente ligado ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas processuais.
3. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1645771/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 04/12/2017)

________________________

(...) 4.
Consoante o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes.
Assim, ainda que tenha sido julgado extinto o processo sem resolução de mérito, em face da perda do interesse processual, cabível a condenação do recorrente aos ônus sucumbenciais, uma vez que deu causa à propositura da ação. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 679.939/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016).

Firmada tal baliza, verifica-se, sem maiores dificuldades, que o Estado recorrente deu azo à propositura da demanda judicial, por incidir o ITCMD sobre os bens transferidos aos autores, sem a devida intervenção da Lei Complementar exigida por dispositivo constitucional.

No caso vertente, o Estado apelante não resistiu à pretensão autoral. Todavia, resta claro que a demanda apenas se ensejou em razão do ente estatal ter editado Lei divergente ao preceito constitucional, o que propicia a aplicação da causalidade, em harmonia com o precedente do Superior Tribunal de Justiça anteriormente transcrito.

No seguinte caso, portanto, o Código de Processo Civil, em seu art. 90, §4º
2
, é claro ao preceituar a forma do pagamento dos honorários quando há expresso reconhecimento do pedido, sendo acertadamente aplicado pelo magistrado
a quo
na condenação.

Nesta perspectiva, colaciono entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. AFASTADA. AUTARQUIA ESTADUAL. RESSALVADA EVENTUAL DESPESA ADIANTADA PELO RECORRIDO. CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES.
RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE EM DESFAVOR DO APELANTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme disposto no art. 20, inciso V da Lei nº 9/974/13, as autarquias estaduais estão dispensadas, em regra, do pagamento das custas processuais, restando, todavia, a obrigação de restituir montante eventualmente adiantado pela parte contrária. 2. Observa-se que o Recorrido somente ajuizou a presente demanda em virtude da imposição da limitação geográfica à instalação dos Centros de Formação de Condutores, sendo certo que a Autarquia Estadual recorrente deu causa ao seu ajuizamento, porquanto defendia a aplicação da respectiva Instrução de Serviço nº 032/2011, adotando, posteriormente, todavia, conduta diversa, de modo a destacar a revogação da mencionada regra, motivo pelo qual reconheceu juridicamente o pedido formulado neste feito.
Diante deste cenário, deve ser mantida hígida a sentença que condenou o Apelante, com base no princípio da causalidade, ao pagamento dos honorários advocatícios.
3.
Considerando que o Apelante reconheceu juridicamente o pedido formulado na demanda, entende-se que deve ser aplicado o art. 90 do CPC
, o qual dispõe que proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
In casu, restando verificado que a sentença foi prolatada com base no art. 487, inciso III, a do CPC (reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação), comporta redução os honorários advocatícios fixados no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), para montante de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), porquanto o §4º do referido art. 90 do CPC prevê que se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. 4. Recurso parcialmente provido.

(TJES; AC 0016721-92.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 31/05/2021; DJES 22/06/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Na forma do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 6% (seis por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

1
É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional.

2
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. (...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto com o Relator
Acompanho o eminente Relator.